Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO TUTELAR. CANDIDATO COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. REQUISITOS DO EDITAL PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.

1. O Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.

2. Apresentada declaração de experiência por mais de três anos e termo de adesão a trabalho voluntário, emitidos por instituição de assistência social, revela-se latente o direito líquido e certo do candidato impetrante, devendo ser declarada a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o seu registro de candidatura.

3. Remessa necessária conhecida e não provida.